Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORADOS. ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC).
2. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade.
3. O art. 873 do CPC permite que o bem objeto de constrição seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado.
4. Ausente provas concretas de que os valores destoam do laudo, não há como acolher o pedido de nova avaliação.
5. É inviável a rediscussão da matéria, seja pela ausência de prova irrefutável de erro ou dolo do avaliador ou de demonstração de relevante variação do preço do imóvel, seja em razão da preclusão, sob pena de afronta à segurança jurídica, aos princípios da economia e da celeridade processual, assim como ao devido processo legal (CPC, art. 282, §1o do CPC).
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Recurso conhecido e não provido.